Tribunal: TJMT
Processo: 0001025-58.2015.8.11.0093
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001025-58.2015.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), DIRCE RODRIGUES CALDEIRA - CNPJ: 05.244.965/0001-43 (APELADO), DIRCE RODRIGUES CALDEIRA - CPF: 314.635.761-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ART. 485, III DO CPC. — ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL

-
INOBSERVÂNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 485, §1º DO CPC
.

1. A extinção do processo por abandono da causa exige, além da paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, a intimação pessoal da parte para o regular impulsionamento em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil.

2-. Necessária a intimação específica, posterior à inércia da parte
,

em observância
aos princípios processuais da cooperação e da não-surpresa

3.
Inobservados os requisitos pela
sentença que extinguiu a ação por abandono da causa,
devendo
os autos
retornarem
à origem para o seu regular prosseguimento.

4. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível apresentado pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara
Única da
Comarca de
Feliz Natal
–MT, nos autos da Execução Fiscal n.º
0001025-58.2015.8.11.0093
movida contra
Dirce Rodrigues Caldeira
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com lastro nos artigos 485, III, CPC.

E
m suas razões, o Apelante sustenta que
não houve inércia do Executado em relação às intimações para dar prosseguimento ao feito, isso por
que houve manifestação da Fazenda Pública pugnando pela penhora on-line.

Assevera, também, que a extinção do feito por abandono de causa configura medida altamente excepcional, pois deve ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar, já que representa alteração diametralmente oposta da volição primeiramente manifestada, quando do ajuizamento da execução.

Ao final, requer o provimento do recurso, visando à reforma integral da respeitável sentença proferida em primeira instância.

Sem contrarrazões, ante a ausência de
angularização
processual.

Recurso tempestivo e isento de preparo, consoante certidão de ID.
206179199
.

Dispensado o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Como relatado, o presente recurso de Apelação foi interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida nos autos da Execução Fiscal, pela qual foi extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III do CPC.

Ressai dos autos que o
Estado de Mato Grosso
ajuizou Execução Fiscal em desfavor de
Dirce Rodrigues Caldeira
, visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$
313.403,92
(
trezentos e treze mil quatrocentos e três reais e noventa e dois centavos
).

No caso, o trâmite do feito se deu de forma regular, até que, diante da tentativa de citação infrutífera,
foi proferid
a decisão
para
intimar
a Fazenda Pública
para se m
anifestar
requerendo o que entender de direito
para

prosseguimento do feito
(ID
205602889, pág.
14
, 23/02/2016
).

Após, em ID 205602889, pág. 11, 25/04/2016,
houve citação da Executada.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação,
foi reiterada a decisão

anteriormente proferida para intimar a Fazenda Pública para se manifestar requerendo o que entender de direito para prosseguimento do feito
(ID 205602889, pág.
27
, 17/08/2018
)
.

Com o decurso do prazo, houve nova intimação da parte Exequente para no prazo de 15 dias requerer o que entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito, consoante o disposto no artigo 485, inciso VI, do CPC (ID 205602889, pág. 30
, 06/02/2019
).

Após, o Estado de
Mato Grosso
, manifestou nos autos pugnando pela penhora
on-line
(ID 205602889, pág. 32
, 18/11/2019
)
, em seguida a secretaria do Juízo certificou nos autos que a petição foi protocolada intempestivamente.

Em ID 205602889,
pág.
37,
21/06/2021,
foi determinada nova intimação do Estado de Mato Grosso p
a
ra manifestar nos autos no prazo de 05 (cinco) dias
,

acerca da integridade e autenticidade dos documentos digitalizados
,
nos termos do artigo 9º e incisos, da Portaria Conjunta Nº 371 de 08 de junho de 2020
.

Decorrido o prazo para manifestação da
Exequente
, o Juízo
a quo
julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, com base no artigo 485, III do Código de Processo Civil, motivando a interposição do presente recurso
(ID 205602889, pág. 40, 21/06/2021)
.

O Exequente opôs embargos de decl
aração
(ID 205602889, pág. 45, 21/06/2021)
, ocasião em que sustentou não houve intimação pessoal
conforme
preconiza o § 1º do art. 485 do
Có
digo de Processo Civil.

Pelo Juízo, foram conhecidos e não providos os embargos de declaração opostos pelo Exequente
(ID

205602892).

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe em analisar se houve, ou não, o
abandono
da
causa
pela Fazenda Pública, passível de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme sentenciado pelo Juízo na primeira instância.

Com efeito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, o magistrado pode extinguir o processo quando a parte demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal, prevista no §1º, do referido dispositivo. Confira-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I -
indeferir
a petição inicial;

II -
o
processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV -
verificar
a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V -
reconhecer
a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI -
verificar
ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX -
em
caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X -
nos
demais casos prescritos neste Código.

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
”

Da análise dos autos, observa-se que em 18/11/2019 a Fazenda Pública requereu a penhora online, pedido que não foi objeto de análise pelo Juízo
a quo
, ocasião em que, tão somente foi certificado nos autos que a petição da Fazenda Pública foi protocolada intempestivamente.

Verifica-se ainda, que, após a conversão da tramitação dos autos para o meio virtual, houve intimação do Exequente para manifestação acerca da integridade e autenticidade dos documentos digitalizados no prazo de 05 (cinco) dias
(10/09/2020)
, em seguida foi proferida sentença 2
9
/0
9
/202
0
.

Na situação em questão, embora a Fazenda Pública tenha sido intimada para se pronunciar sobre a

digitalização
dos autos
, observa-se que o comando legal previsto no artigo supracitado não foi seguido corretamente. Este dispositivo estipula que é necessário haver o abandono prévio da causa, seguido de intimação posterior com a advertência do § 1°, o que
não ocorreu neste caso. Portanto, isso implica na impossibilidade de extinção por abandono da causa.

Verifica-se, ainda, que no referido ato ordinatório não constou advertência acerca da possibilidade de extinção do feito.

Sobre o tema, veja-se os seguintes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte de Justiça:

EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. ART. 267, INCISO III E § 1º, DO CPC/1973. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. NECESSIDADE.

1.
O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente,
com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a extinção do feito
. Evidente que tal intimação da parte deve ser feito antes de prolatada a decisão judicial, e não na própria sentença que reconhece o abandono, com dispositivo condicional.

2. Recurso Especial provido.

(REsp 1750306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2019,
DJe
25/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POPULAR. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR. ART. 267, § 1º, DO CPC/1973. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em quarenta e oito horas, não importando se já foram feitas outras intimações anteriores por abandono.

2. Tendo a Corte de origem afirmado que não houve intimação pessoal do agravado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para rever essa conclusão, o que é inviável na via eleita em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no REsp 1319780 / RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018,
DJe
14/09/2018)

0005644-71.2015.8.19.0040 – APELAÇÃO - Des(a). LIDIA MARIA SODRE DE MORAES - Julgamento: 22/01/2024 - SEXTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 21ª CÂMARA) APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL. COBRANÇA DE IPTU. CITAÇÃO NEGATIVA DO EXECUTADO. NOTÍCIA, NÃO OFICIAL, DE QUE O EXECUTADO ESTÁ FALECIDO. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO DO EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR NO PROCESSO. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA, NA FORMA DO ARTIGO 485, III DO CPC. RECURSO DO MUNICÍPIO OBJETIVANDO A REFORMA DA SENTENÇA AO FUNDAMENTO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. SENTENÇA QUE MERECE SER CASSADA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO, OBSERVANDO-SE A NECESSIDADE DE ADVERTÊNCIA SOBRE A POSSIBILIDADE DE SUA EXTINÇÃO, NA FORMA DO ARTIGO 485, § 1º DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO
. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO
.

Com efeito, o Juízo
a quo
não procedeu a intimação do exequente na forma devida, uma vez que, após transcorridos mais de 30 (trinta) dias, a parte apelante deveria ter sido intimada novamente, observando os requisitos estabelecidos no artigo 485, III e §1º, do Código de Processo Civil, para manifestar seu interesse no prosseguimento do processo. Esse procedimento também afasta
o referido abandono.

No mesmo sentido, julgados deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – REQUISITOS DO ART. 485, §1º DO CPC – NÃO OBSERVADOS – INÉRCIA DO ENTE ESTADUAL - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, bem como a intimação pessoal da parte exequente no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil.

2. “A desídia ou o abandono da causa pressupõe que o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbir.” (...) (N.U 0004294-37.2015.8.11.0051, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2020,
Publicado
no DJE 08/07/2020).

3. Recurso conhecido e provido”.

(N.U 0008148-92.2006.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023,
Publicado
no DJE 18/04/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1º do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento
”.

(N.U 0001176-88.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019,
Publicado
no DJE 31/07/2019).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, determinar o regular processamento do executivo fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024